Tribunal: CARF
Processo: 16592.728475/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.728475/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.336 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
COMERCIAL M C EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
REVELIA.
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE NÃO SUSCITADA OU CARACTERIZADA EM
PRELIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DO
MÉRITO
RECURSAL.
Ocorrida a revelia e não caracterizada ou suscitada em preliminar do recurso a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, resta inviável a análise
meritória da irresignação, por não atender a requisito intrínseco de
admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161) interposto contra o Acórdão n 10-
66.884, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
POA (e-fls. 149), que, por unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação de
Inconformidade em razão de sua intempestividade. Cumpre transcrever a ementa atinente ao
caso:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2017
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.728475/2016-57
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.728475/2016-57

A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 161), no qual
alega, em síntese:
- a tempestividade do Recurso Voluntário;
- que os débitos geradores da exclusão na RFB estavam quitados e os da
procuradoria estavam suspensos por parcelamento;
- os princípios da fungibilidade recursal, da administração, da preservação da
empresa, da segurança jurídica e da legalidade;
- a nulidade da decisão por malferimento do princípio constitucional da ampla
defesa e do contraditório;
Ao final requer o acolhimento do presente Recurso para o fim de cancelar o Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2408941 e, consequentemente, o arquivamento do feito.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a irresignação não atende requisito de admissibilidade
recursal, pelo que não deve ser conhecida, em razão dos motivos a seguir consignados.
Nota-se, de plano, que a decisão da DRJ atesta de maneira categórica a
intempestividade da impugnação, conforme excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
De acordo com o disposto no artigo 14 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa
do procedimento é instaurada mediante a apresentação, pelo contribuinte, de
impugnação tempestiva do lançamento. Já o prazo para o sujeito passivo para
impugná-lo é de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência,
conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72.
Nessa linha, o parágrafo 2.o do artigo 56 do Decreto n.o 7.574/2011 estabelece
que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
No caso sob exame, o contribuinte teve ciência do ADE em 28 de setembro de
2016, quarta-feira, fl. 142, e apresentou, em 31 de outubro de 2016, segunda-feira, a
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.728475/2016-57

impugnação de fls. 02/12 – quando o prazo para fazê-lo já se havia encerrado em 28
de outubro de 2016, sexta-feira.
A impugnação de fls. 02/12 é, portanto, intempestiva.
(...)
Dado o não-conhecimento da exordial defensiva pela instância a quo, forçoso
reconhecer que não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento na forma do artigo 15,
do Dec. 70.235/72, restando manifestamente incabível a via do Recurso Voluntário.
O Ato Declaratório Normativo da SRF n° 15, de 12/07/96, consubstanciado nos
artigos 151 e 111 do Código Tributário Nacional e nos arts. 15 e 21 do Decreto n° 70.235/72,
corrobora com esse entendimento, ao declarar que “eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Assim, somente na eventualidade de ter sido contestada a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade como preliminar é que seria possível adentrar-se à análise do
Recurso Voluntário, o que efetivamente não ocorre no presente caso, eis que o Recorrente não
faz qualquer consideração nesse sentido.
Aduzo que Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, decidindo,
igualmente, pela inviabilidade de análise de Recurso Voluntário na hipótese de Impugnação
intempestiva. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. ARTS. 14 E 15 DO DECRETO N. 70.235/72.
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 35 DO DECRETO N. 70.235/72.
APLICABILIDADE
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
PEREMPTOS E NÃO ÀS IMPUGNAÇÕES INTEMPESTIVAS.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de interposição de recurso
voluntário em processo administrativo contra decisão que não
conhece da impugnação à notificação de infração, por
intempestividade.
2. O Tribunal de origem, soberano das circunstâncias fáticas e
probatórias
da
causa,
confirmou
a
intempestividade
da
impugnação à notificação da infração, bem como corroborou o
entendimento de que a não apresentação da impugnação no prazo
legal configura revelia e impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo, o que justifica o não cabimento do
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes
3. Depreende-se da interpretação do arts. 14 e 15 do Decreto n.
70.235/72 que a falta da impugnação da exigência, no prazo
preconizado de trinta dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento
administrativo,
de
maneira
a
autorizar
a
constituição definitiva do crédito tributário.
4. Aplica-se o art. 35 do Decreto n. 70.235/72 aos casos em que o
próprio recurso voluntário é considerado perempto, e não quando
a impugnação da exigência não é conhecida em face da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.336 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.728475/2016-57

intempestividade.
Recurso
especial
improvido.
(RESP
n.
1.240.018-SC, Relatoria do Min. Humberto Martins)
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante as razões expostas acima, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do
presente Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 207
DF CARF MF
Original